Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015400-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
PRIMARIEDADE,
ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA, CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE A PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PAPEL DE DESTAQUE DA APELANTE NA FACÇÃO CRIMINOSA – ACÓRDÃO DO STJ – PENA ABSTRATA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CAUSAS DE AUMENTO DA PENA – PACIENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – MERA SUPOSIÇÃO REFERENTE AO REGIME PRISIONAL – PREMISSA DO STJ – RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – PACIENTE NÃO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO – PROPAGAÇÃO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO – JULGADO DO STJ – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E DO TJDFT – IMPERTINÊNCIA DA SOLTURA COM BASE NA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – LIBERDADE VINCULADA EM OUTRA AÇÃO PENAL – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 7 MESES DEPOIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA.

A alegação sobre a nulidade do ato constritivo
resulta prejudicada se o Juízo competente ratificou a respectiva decisão
(TJMT, HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

O grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, somado à reiteração criminosa específica, autorizam a manutenção da custódia cautelar, segundo orientação do c. STJ (HC 516.438/RJ).

Os predicados pessoais [primariedade,
endereço certo e ocupação lícita]
, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

A pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, sobretudo ao considerar as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do
art. 2° da Lei 12.850/2013. Tratando-se de integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ).

“Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, [...] não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva.”
(TJDFT, HC N.U 07071640820208070000)

Se a paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [organização criminosa voltada para o tráfico de drogas] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão mostra-se inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015400-59.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE(S): NATHALIA MORAIS ROSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NATHALIA MORAIS ROSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2° da Lei 12.850/2013 - (ID 51504997).

O impetrante sustenta que: 1)
“a decisão que decretou a prisão preventiva da ora Paciente é nula pois foi prolatada por Juízo incompetente em razão da matéria”
; 2)
“não há indícios mínimos em que prove que a Paciente pertença a alguma organização criminosa”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4) a paciente é primária, tem endereço certo e ocupação lícita; 5) na hipótese de condenação, a paciente não seria condenada a regime inicial fechado; 6) a paciente teria direito à liberdade diante dos riscos de contaminação por COVID-19; 7) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade processual à paciente ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 51507996), com documentos (ID’s 51504997/51537451).

O pedido liminar foi indeferido (ID 52018972).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após o declínio de competência pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, ratificou os atos decisórios e não decisórios, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados, bem como prestou informações (ID 52464487).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) decisão constritiva decretado por autoridade judiciária incompetente em razão da matéria; 2) ausência do pressupostos da custódia cautelar; 3) negativa de autoria; 4) predicados pessoais; 5) ofensa ao princípio da homogeneidade; 6) pedido de liberdade com fundamento na pandemia do covid-19; 7) suficiência de medidas cautelares. Incompetência. Declínio da autoridade coatora ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, com posterior ratificação dos atos decisórios. Perda do Objeto. Pressupostos da preventiva. Custódia fundamentada na ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Reiteração específica da paciente. Periculosidade vinculada a participação e necessidade de interromper a atuação dos integrantes da organização criminosa. Premissas do STJ. Decreto prisional justificado. Discussão acerca de autoria do delito. Incabível na via estreita do habeas corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42). Ser portador de predicados pessoais não tem o condão de impedir a custódia (TJMT, Enunciado Criminal 43). Ofensa ao princípio da homogeneidade. Natureza distinta da prisão final. Salvaguarda das garantias sociais e processuais. Diretriz do TJMT. Medidas cautelares insuficientes para preservação da ordem pública. Orientação do TJMT. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 53009469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.10. - RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, epítetos “BRITINHO ou NENE” e NATHALIA MORAIS ROSA

245. Extrai da representação que os representados são companheiros entre si e Rodrigo Brito de Oliveira se encontra preso na Cadeia Pública de Alta Floresta desde o dia 24/11/2019 (IP 55.4.2019.46252).

246. A prisão preventiva se justifica, pois foi apurado que investigados Rodrigo Brito de Oliveira e Nathalia Morais Rosa não atuam de forma isolada na comercialização de drogas, sendo que eles integram o COMANDO VERMELHO e estão ligados aos representados Adriano Alves Moreira e Enaiane Gonçalves do Nascimento, conforme trechos transcritos às fls. 72/75 da inicial – id. 33344803.

247. Corroborando é o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida que afirma: “QUE a ENAIANE é gerente do JEGUINHO; QUE as lojinhas e “mula” da ENAIANE é a Michele, o BRITO, a NATÁLIA (esposa do Brito), QUE a NATÁLIA é a esposa de RODRIGO BRITO e trabalha para o JEGUINHO e também para o PACA, quando aquele estava desativado; QUE RODRIGO BRITO foi batizado com o JEGUINHO, o qual se tornou o seu padrinho (...) QUE na ausência do JEGUINHO, quem comando é o RODRIGO BRITO, que também fornece drogas às lojinhas, quando não tem outra pessoa disponível (...).”

248. Ademais, o nome de Rodrigo Brito De Oliveira é citado no SMS encaminhado para Angélica Saraiva de Sá com os nomes de alguns integrantes da organização criminosa e que estão presos na Cadeia Pública de Alta Floresta, conforme Relatório Técnico 21/2020 – Núcleo de Inteligência de Alta Floresta: [...].

253. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente dos representados com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá.

[...]255. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas. [...]

259. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.

[...] 652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]15. NATHALIA MORAIS ROSA..”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados, “
in verbis
”:

“
[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.

Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra a paciente por organização criminosa - art. 2° da Lei 12.850/2013 -, “
in verbis
”:

“[...] C.1) Das condutas criminosas de RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA – vulgo “britinho ou Neny” e NATHÁLIA MORAIS ROSA

Os denunciados RODRIGO e NATHÁLIA são companheiros e integram a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho.

Outrossim, no transcurso das investigações, apurou-se que RODRIGO e NATHÁLIA não atuam de forma isolada na comercialização de drogas, uma vez que estão ligados aos denunciados ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAINE GONÇALVES DO NASCIMENTO.

Consta nos autos, a informação de que RODRIGO e NATHÁLIA foram detidos em 24/11/2019, ocasião em que foi encontrado entorpecentes na posse do casal – objeto do IP 55.4.2019.46252.

Corroborando os fatos, o Relatório Técnico no 18/2020 trouxe à baila um diálogo entre os implicados ENAINE e RODRIGO, demonstrando o vínculo existente com os denunciados RODRIGO e NATHÁLIA, senão vejamos: [...]

Noutra ligação transcrita no Relatório Técnico no 18/2020 entre a denunciada NATHÁLIA e ADRIANO, este fala que irá colocar outra pessoa para fazer um ‘corre’, uma vez que a implicada é ‘cheia de BO’. Entretanto, ADRIANO reafirma que tem bastante ligação com NATHÁLIA quando afirma ‘cê é nossa’, veja-se: [...]

O envolvimento dos denunciados NATHÁLIA e RODRIGO com a organização criminosa é cristalino, pois consoante termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, RODRIGO e NATHÁLIA são ‘mulas’ e lojistas de ENAINE, sendo que RODRIGO foi apadrinhado na facção criminosa por ADRIANO. [...]

Elucidando os fatos, trazemos o diálogo entre ADRIANO e NATHÁLIA, o qual explica da importância das ações de RODRIGO fora da cadeira, além de explicitar o envolvimento de todos com a facção criminosa, vejamos: [...]

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...]

NATHÁLIA MORAIS ROSA, como incurso nas sanções do artigo 2o, da Lei 12.830/2013 [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal recebeu a denúncia (Código 635604).

Pois bem.

A alegação sobre a nulidade do ato constritivo
resulta prejudicada diante da ratificação pelo Juízo competente, de modo a tornar superada a discussão sobre a incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, ainda que absoluta, segundo entendimento deste e. Tribunal (HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 19.7.2016).

Em relação à negativa de autoria, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável pela venda de drogas desempenhando funções de “mula” e “lojinha”] e vínculo com outros integrantes [ligados aos coindiciados Adriano Alves Moreira, Enaiane Gonçalves do Nascimento e Rodrigo Brito].

O grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, somado à reiteração criminosa específica [paciente responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Código 189562/Alta Floresta], autorizam a manutenção da custódia cautelar.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
1. A custódia cautelar do Acusado foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que ‘o paciente já ostenta outras anotações criminais, o que denota sua induvidosa predisposição às práticas delituosas’.

2. O encarceramento cautelar também se encontra justificado em razão dos indícios de envolvimento do Paciente em estruturada associação criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas (Comando Vermelho), a justificar a aplicação da medida extrema.”
(HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade,
endereço certo e ocupação lícita], não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).

Em seu turno, a pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, sobretudo ao considerar as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do
art. 2° da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).

Sobre o risco de contaminação por COVID-19, a paciente tem 19 (dezenove) anos de idade (ID 51537451), não pertence ao denominado grupo de risco e inexistem informações sobre eventual propagação da doença no interior da unidade prisional em que se encontra segregada, a justificar sua soltura (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

Anota-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara e o e. TJDFT assim decidiram:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.”
(TJMT, HC N.U 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020).

“Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, [...] não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que [...] esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva.”
(TJDFT, HC N.U 07071640820208070000 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 14.4.2020)

Logo, afigura-se impertinente a outorga de liberdade com base na Recomendação n. 62 do CNJ.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a paciente teria se envolvido em organização criminosa aproximadamente 7 (sete) meses após obter liberdade vinculada em ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 188495/Alta Floresta), a demonstrar que a custódia preventiva seria imprescindível para coibir a reprodução de fatos criminosos (STF, HC no 177941/SP - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.5.2020; STJ, HC 123570/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020).

Anote-se que a paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [organização criminosa voltada para o tráfico de drogas] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, de modo a tornar inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020